Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709303-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL, FMN ASSOCIACAO DE ARTE E DANCAS LTDA - ME IMPETRADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0727281-54.2019.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo INSTITUTO CULTURAL BALLET BRAZIL E OUTROS contra ato do DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 072728154.2019.8.07.0000, indeferiu o pedido de retirada do processo em epígrafe da pauta virtual e inclusão na pauta presencial próxima para acompanhamento presencial do julgamento. Defende que o impetrado proferiu ato judicial teratológico ante o inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, que confere à parte o direito de solicitar a retirada do processo da pauta virtual e o incluir em pauta presencial para acompanhamento presencial do julgamento. Narra que inexiste Portaria determinando que todos os processos em razão da Pandemia Covid-19 sejam obrigatoriamente incluídos na pauta virtual. Assinala que não será julgada apenas o quesito da gratuidade de justiça, mas também o agravo interno que trata de matéria de suma importância para a parte agravante. E mais, que, diferente do delineado pelo Relator, ora impetrado, ainda que o memorial possa ser enviado eletronicamente, “não é a mesma coisa de se levar pessoalmente o memorial ao julgador e com ele salientar os pontos importantes”. Anota que o pedido de retirada de pauta virtual observou os preceitos descritos na Portaria correlata. Assim, diante da ilegalidade da decisão da autoridade coatora que lastreou sua decisão em sua opinião pessoal, sem qualquer base legal, a impetração do presente mandamus é medida necessária por inexistir outro meio que lhe socorra (inclusive, recurso com efeito suspensivo), mormente, considerando que o julgamento virtual se inicia dia 22/04/2020 com término no dia 29/04. Tece outras considerações. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão atacada e determinar a retirada do processo em epígrafe da pauta virtual que se inicia no dia 22/04/2020 (término no dia 29.04.2020) e o incluir na pauta presencial próxima. No mérito, a confirmação da medida liminar. Ausente preparo ante o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita. Submetida a análise do plantão judicial, o pedido liminar não fora conhecido conforme decisão id. 15642170. Em petição (id. 15643662) a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal requer sua admissão no feito como assistente. É o relatório. DECIDO. Considerando que a decisão agravada discute a gratuidade de justiça, concedo o benefício para análise do presente writ com o intuito de evitar qualquer cerceamento de defesa. Defiro o pedido de admissão da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Distrito Federal na qualidade de assistente. Consoante relatado, a impetração do Mandado de Segurança, com pedido liminar, volta-se contra ato do Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 072728154.2019.8.07.0000 (interposto contra decisão de indeferimento da justiça gratuita) que indeferiu o pedido de retirada do processo em epígrafe da pauta virtual e inclusão na pauta presencial próxima. Basicamente, sustenta que o Relator impetrado proferiu ato judicial teratológico ante a Portaria GPR 1029/2018, que confere à parte o direito de solicitar a retirada do processo da pauta virtual e o incluir em pauta presencial para acompanhamento presencial do julgamento. A especial ação de que estamos a cuidar vem regrada desde a nossa Carta Magna, que lhe reservou o art. 5o, inciso LXIX, com os seguintes dizeres: Art. 5o (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; (destaquei) O preceito normativo em comento, editado pela Constituição Cidadã de 1988, quando ainda em vigor a Lei 1.533/1951, que o regulamentava no sistema jurídico infraconstitucional brasileiro, recebeu recentemente nova roupagem, pela edição da Lei 12.016/2009, a qual, mantendo as linhas mestras do comando constitucional, introduziu novas diretrizes para disciplinar a matéria, em boa parte frutos (essas diretrizes) de construção pretoriana. Ao início da normatização legal em questão, colhem-se as seguintes disposições: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Pois bem, sabe-se que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial constitui medida excepcional dentro do nosso sistema jurídico, sendo admitida apenas em situações restritas, segundo o regime legal e a interpretação jurisprudencial que se formou em torno da matéria. A construção dos limites impostos ao cabimento do mandamus em face de decisão judicial, ainda sob a égide da antiga Lei 1.533/1951, foi erigida, em grande parte, pela jurisprudência, de que são exemplos os verbetes sumulares nos 267 (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”) e 268 (“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”), ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado no 202, do Superior Tribunal de Justiça, permissivo da impetração, por terceiros, contra decisão judicial que lhe seja prejudicial (“A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso”). É verdade que a Lei, para negar cabimento ao mandado de segurança, exige não só a mera previsão de recurso contra a decisão judicial, na linha do transcrito verbete sumular no 267/STF, tendo acrescentado que, para ser viável a utilização do mandado de segurança, não deve haver previsão de recurso com efeito suspensivo, além de ter sido acrescentada vedação, não contida na lei anterior, para a impetração em face de decisão judicial transitada em julgado, reproduzindo, pois, os termos da orientação sumular 268/STF, acima citada. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (destaquei) Em outras palavras, cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder (que é uma espécie de ilegalidade). Na famosa lição de Hely Lopes Meirelles: (...) direito líquido e certo é o que se apresenta na sua essência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Ainda nas palavras do professor, direito líquido e certo “é um conceito impróprio – e mal-expresso – alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37) Assim já decidiu esta Corte, pela suas colendas Câmaras Cíveis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSIDERADA FUNDAMENTAL PELO JUÍZO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA PELA VIA MANDAMENTAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ART. 1.009, § 1o). INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E/OU TERATOLOGIA. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO CONHECIDA. 1. O mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso específico para combatê-la. 2. A decisão judicial que rejeita alegação de preclusão, e mantém a realização de prova pericial considerada fundamental pelo Juízo da causa na fase de conhecimento, não sofre os efeitos da preclusão, devendo ser arguida posteriormente, em sede de apelação ou de contrarrazões recursais, de acordo com a previsão preconizada no art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Admitir o manejo da ação mandamental para atacar ato judicial unicamente pelo fato de não estar aquele pronunciamento sujeito à impugnação imediata por meio do agravo de instrumento é medida que elide a vontade do legislador e tem o condão de desvirtuar a própria natureza da ação mandamental e do novo sistema processual estabelecido pelo CPC de 2015. 4. Mandado de segurança não conhecido. (Acórdão 1170054, 07183189120188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse ponto, importante destacar que não basta que a decisão não seja passível de recurso, mas essencialmente que esta se configure teratológica com patente abuso. No presente feito, a decisão proferida pelo Relator, ora impetrado, indeferiu a inclusão em pauta presencial do agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da justiça gratuita, nos moldes delineados pelo inciso VIII, do artigo 937 do Código de Processo Civil, transcrevo: Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : [...] VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; No mesmo sentido, eis o Regimento Interno deste Eg. TJDFT: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. [...] ( destaquei) Os diplomas legais preveem expressamente as hipóteses de sustentação oral no agravo de instrumento (interpretação restritiva). Somente admite-se sustentação pelas partes nos agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias que julguem antecipadamente parte do mérito; e versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso em questão, considerando que a decisão hostilizada não versou sobre tais temas, mas, sim, acerca da concessão das benesses da justiça gratuita. Neste sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSTENTAÇÃO ORAL. TÉCNICA DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO. ARTIGOS 937 E 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 110 E 119 DO REGIMENTO INTERNO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 2. Não há direito líquido e certo à sustentação oral no julgamento de agravo interno, tampouco à aplicação da técnica de suspensão e complementação de julgamento, na medida em que ausente previsão legal nesse sentido, consoante norma expressa, respectivamente, nos artigos 937 e 942 do Código de Processo Civil e artigos 110 e 119 do Regimento Interno deste eg. TJDFT. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1130917, 07080134820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Conselho Especial, data de julgamento: 16/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( destaquei) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. QUESTÕES PRELIMINARES: NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VIOLAÇÃO À DISPARIDADE DE ARMAS. NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE DECISÕES RECURSAIS DISSONANTES ORIUNDAS DA MESMA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE ALGUNS EMBARGADOS. OMISSÃO QUANTO AOS MOTIVOS PELA ADOÇÃO DA TESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - O fato de se ter deferido sustentação oral para a advogada dos ora embargados no julgamento do AGI 2016.00.2.003057-7 não tem o condão de macular de nulidade o presente acórdão sob o fundamento de violação da paridade de armas entre as partes, uma vez que tal sustentação foi realizada em outro recurso. Somente poder-se-ia aventar em tratamento desigual entre os patronos das partes se a então advogada das embargantes também tivesse se inscrito para fazer sustentação oral no julgamento do referido AGI e a ela tivesse sido negada a oportunidade. 2 - De acordo com o art. 937 do CPC/2015 e com o art. 110 do RITJDFT somente é cabível sustentação oral pelo recorrente e recorrido no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, o que não é o caso, pois a decisão agravada não tratou de tais questões, mas de condições da ação (legitimidade de partes) e de decadência e/ou prescrição para pleitear indenização. Assim, correto o indeferimento da sustentação oral requerida pelas embargantes por ocasião do julgamento do presente AGI. [...] 11 - Embargos de declaração conhecidos, questões preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos. (Acórdão 975134, 20160020031145AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 7/11/2016. Pág.: 329/341) ( destaquei) Como se vê, o ato judicial atacado não se reveste de qualquer ilegalidade, abuso de poder, tampouco pode ser considerado teratológico, pois simplesmente interpretou e aplicou os preceitos normativos. É dizer, escorreito o indeferimento da sustentação oral requerida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (por estar dentro da margem de interpretação legislativa adotada pelo Desembargador impetrado), inexiste direito líquido e certo da parte a permitir a impetração do presente mandamus e a concessão da segurança. Lado outro, ainda que se tratasse a hipótese dos autos de julgamento do agravo interno (o que não é o caso), como quer fazer crer o ora impetrante, correto também o indeferimento da sustentação oral nos termos legais (art. 1021, CPC). Do mesmo modo, inexistente decisão teratológica, não se admitiria o mandado de segurança, revelando-se imperiosa a denegação da segurança. Oportuno, no ponto, colacionar julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que dita com maior clareza e profundidade o que acima declinado, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1o, E 1015 DO CPC/2015. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor. 2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, (RMS 49.410/RS, Rel.ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 60.437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019) (destaquei) Outro não é o entendimento do C. Conselho Especial desta Casa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ATO CARTORÁRIO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO QUE INADMITIRA RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO JUDICIAL AFIRMANDO INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO AVIADO. INEXISTÊNCIA. ATO CARTORÁRIO. IMPUTAÇÃO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AVIAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA CERTIDÃO CARTORÁRIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado, ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09 [...] 3. Afigurando-se inviável se traduzir certidão cartorária como ato judicial imputável à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, resplandece juridicamente inviável que busque a parte desqualificar o certificado via de mandado de segurança endereçado à autoridade judicial sob cuja jurisdição o processo se encontra, inclusive porque não vincula o condutor do processo, somente orientando o curso procedimental, ressoando indene a carência do impetrante decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade judicial impetrada, tendo em conta a inexistência de ato passível de lhe ser imputado, e da inadequação da via eleita para obtenção da prestação almejada, pois insubsistente decisão judicial passível de ser qualificada como teratológica e desguarnecida de recurso provido de efeito suspensivo (Lei no 12.016/09, arts. 5o, II, e 10; CPC, art. 485, I, IV e VI). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime (Acórdão 1201444, 07031103320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Conselho Especial, data de julgamento: 17/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar da previsão de acompanhamento do julgamento, ausente qualquer possibilidade de sustentação viola o princípio da economia e celeridade processual o pedido da impetrante que em tempos de restrição de realização de sessões presenciais, fundamenta o pedido simplesmente no desejo de acompanhar a sessão de julgamento. Conclui-se, portanto, como já revelado alhures, que a ação mandamental impetrada em face de ato judicial é medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que a lei não imponha restrição (v.g. art. 5o e incisos da Lei 12.016/2009) ou se estivermos diante de decisão judicial que, embora irrecorrível pelas vias recursais próprias, esteja maculada por flagrante ilegalidade ou abuso de poder, tal que dessa ilegalidade ou abuso decorra de forma inconteste o direito líquido e certo do impetrante. Não se pode, pois, banalizar o remédio heróico, transformando-o em sucedâneo recursal, ou, muito menos, se poderá dar-lhe ares de uma espécie de ação rescisória sui generis, com prazo decadencial especial de 120 dias, daí porque incumbe aos julgadores exercer controle rigoroso quanto à correta utilização do mandamus, sob pena de permitirem-se infindáveis discussões judiciais. Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento. Dessa forma, não se mostra cabível o presente mandamus, segundo as restrições acima vistas e, ainda, porque é flagrante a ausência de direito líquido e certo do Impetrante, conforme se viu nas razões supra, devendo-se anotar, mais uma vez, que o direito líquido e certo que deve ser demonstrado no caso de impetração em face de decisão judicial não é, propriamente, aquele que decorreria da análise exauriente dos fundamentos invocados pelo impetrante quanto ao “fundo de direito”, mas “equivale a investir contra decisão teratológica, ou que contenha manifesta ilegalidade ou abuso de poder” (Acórdão n.803930, acima colacionado), o que não ficou demonstrado na espécie. Incide no caso, portanto, o disposto no art. 10 da Lei 12.016/2009, estando autorizado ao Relator, por decisão monocrática, indeferir a petição inicial, conforme se verifica do disposto no § 1o assim expresso: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. § 1o Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá apelação e, quando a competência para o julgamento do mandado de segurança couber originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. (destaquei) E, considerando que o indeferimento da inicial constitui hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, é o caso de denegar-se a segurança, conforme dispõe o § 5o do art. 6o da Lei 12.016/2009, in verbis: Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o. Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e, por conseguinte, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento nos artigos 6o e 10, caput e § 1o, da Lei 12.016/2009, e art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa no feito. Brasília, DF, 23 de abril de 2020 14:57:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador